Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-44.2022.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-44.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO - CPF: 608.431.613-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENO SILVA - CPF: 020.456.161-26 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), B. K. R. S. (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. L. R. S. (ASSISTENTE), B. K. R. S. (APELANTE), RAIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO - CPF: 608.431.613-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. L. R. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO - NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA IMPOCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades dos alimentandos dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Não havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, acertada a sentença que manteve o valor da pensão alimentícia já arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 217477330; proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Juscimeira-MT, na Ação Revisional de Alimentos n° 1000035-44.2022.8.11.0048, proposta por M. L. R. S. e B. K. R. S. representados por sua genitora RAIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO, em face de BRENO SILVA, que julgou improcedente o feito, ante a ausência de mudança significativa na condição financeira do alimentante que justifique a majoração pleiteada. Sem custas e honorários em face de autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões de ID.: 217477336, alega: (i) alega mudança na situação fática, que justifica a majoração de 40% do salário mínimo para 1 salario mínimo; (ii) que exerce a profissão de manicure, ganha pouco tendo em vista a sazonalidade de clientes, assando dificuldades; (iii) que o requerido disse que é motorista e ganha em torno de R$3.200,00, que sua nova companheira o ajuda também financeiramente. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para que majorar os alimentos como pretendido , em 1 salario mínimo.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 217565667.

A Douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 219083192.

Quanto o necessário, peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 217477330; proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Juscimeira-MT, na Ação Revisional de Alimentos n° 1000035-44.2022.8.11.0048, proposta por M. L. R. S. e B. K. R. S. representados por sua genitora RAIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO, em face de BRENO SILVA, que julgou improcedente o feito, ante a ausência de mudança significativa na condição financeira do alimentante que justifique a majoração pleiteada. Sem custas e honorários em face de autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A irresignação recursal se limita ao valor da verba alimentícia mantida em 40% do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias, fixados na ação 1000302-21.2019.8.11.0048, que tramitou na Vara Única de Juscimeira, indeferindo portanto a pretensão de majoração para 1 salário mínimo.

Conforme a dicção do § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. §1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso dos autos, observa-se que a apelante pleiteou a reforma do decisum que manteve os alimentos devidos pelo requerido em 40% do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias, fundamentando seu pedido no fato ser manicure; de que o alimentante possui condições financeiras para tanto (motorista ganhando cerca de R$ 3.200,00), ressaltando ainda, que ele conta com a ajuda econômica de sua esposa atual e porque o fato de possuir outro filho não importa para não majoração da pensão alimentícia paga aos filhos havidos de união anterior.

Todavia, em que pese à insurgência recursal, tenho que a quantia mensal fixada a título de alimentos demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Destaco que o recorrido é apenas um motorista ganhando pouco mais de 02 (dois) salários mínimos. Creio que 40% do salário mínimo, em torno de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), está dentro do parâmetro e em fiel obediência ao comando legal identificado na legislação substantiva civil.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento de prova que corrobore a suposta melhora na capacidade do recorrido que justifique arcar com os alimentos no patamar pretendido de 1 salário mínimo.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1694 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Os alimentos devem se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ele deve ser prestado em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe. Verificada exacerbação no arbitramento, este deve sofrer redução”. (TJ-MT - AC: 00004166820178110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - MÉRITO - CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO PARCIAL - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MENORES - IMPRESCINDIBILIDADE - ONERAÇÃO EXCLUSIVA OU EXCESSIVA DO ALIMENTANTE - INVIABILIDADE. - Revela-se pertinente a redução dos alimentos fixados em benefício de 02 (dois) filhos menores quando evidenciada a redução da capacidade financeira do alimentante, devendo o montante arbitrado atender as necessidades dos alimentandos sem implicar em oneração exclusiva ou excessiva do genitor . (TJ-MG - AC: 10000220527592001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2022) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DO ENCARGOINCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PATAMAR ARBITRADO ANTERIORMENTE - PROVA EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que, diante da comprovação incapacidade financeira do alimentante, reduz o encargo alimentício para o importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, notadamente quando restar demonstrada a impossibilidade de suportar o encargo no patamar arbitrado anteriormente em prol da filha. (TJ-MG - AC: 10000211214143001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)’.

Aliás, não se pode deixar de registrar que o parecer ministerial, fazendo as razões de fato e de direito, para o caso em comento, retirou qualquer dúvida em relação ao acerto da bem lançada sentença recorrida, deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Sem majoração já que deve ser majorada condenação pecuniária existente a respeito dos honorários e, em se tratando de verba disponível, não reside recurso da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024